Tribunal: TJDFT
Processo: 0704937-25.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0704937-25.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JAIR SCAFFI MENDES NUNES DESPACHO Preliminarmente, dê-se vista às partes do expediente de ID 17520284, pelo prazo de 15 dias. Manifeste-se o DISTRITO FEDERAL, no mesmo prazo, acerca do pedido formulado por JAIR SCAFFI MENDES. Sem embargo, certifique-se acerca do atual andamento do processo n. 0701008-64.2020. Após, conclusos. Brasília/DF, 7 de agosto de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito